Tribunal: TJES
Processo: 0006503-93.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006503-93.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GERLAN SILVARES REIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA
E MATERIALIDADE
COMPROVADA
S
.
VALIDADE DA PROVA ORAL COLHIDA
D
OS POLICIAIS CONDUTORES DO FLAGRANTE.
DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. MAJORAÇÃO FUNDAMENTADA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No caso em julgamento, a
utoria e
m
aterialidade restaram
co
mprovadas através do
Boletim Unificado
nº 42106472

(f
ls. 07/
10)
, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de
D
rogas
(
fls.
19
/
20),
Auto de apreensão
(
fl.
21)
,
Laudo d
a Seção Laboratório de Q
uímica
F
orense
(
fl
s
. 178/
179)
,
bem como pela prova oral colhida em sede policial
(fls. 11/14
e fls. 16/17
)
e
confirmada em juízo pelos policiais condutores do flagrante

(mídias anexas).

2. Não obstante a combativa defesa, não há que se falar em ausência de provas da autoria, sendo certo que, em relação aos crimes de tráfico de entorpecentes, as palavras dos policiais que efetuam a prisão em flagrante ganham especial
relevo
, porquanto em diversas ocasiões são os únicos a testemunharem tais ações delituosas.

3
.
Na espécie
, não há que se falar em aplicação da pena-base no patamar mínimo,
sendo certo que as circunstâncias
mencionadas
no art. 59 do Código Penal não foram desvaloradas

pelo magistrado singular.

4.
A
regra contida no a
rt. 42 da Lei nº 11.343/2006
determina que
sejam consideradas, com preponderância sobre
as normas do
art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade d
e drogas apreendidas.
Destarte
, est
a Corte Estadual de Justiça,
em consonância com o Superior Tribunal de Justiça,
há muito

defende o
entend
imento

de
que

mesmo que o conjunto das circunstâncias judiciais milite em favor do recorrente, deve a pena ser exasperada se grande o volume de entorpecente apreendido ou caso se trate de drogas consideradas de natureza altamente prejudicial
,
sendo exatamente este o caso
em julgamento
.

5.
Recurso
conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
PELAÇÃO CRIMINAL (417)
0006503-93.2020.8.08.0048

APELANTE: GERLAN SILVARES REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: VALDIR JACINTHO DA SILVA JUNIOR - ES25166

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
6
503
-
93
.20
2
0
.8.08.00
48

APELANTE:
GERLAN SILVARES REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão c
rimina
l

interposta p
or

GERLAN SILVARES REIS
e
m face da r. sentença
de fls.
196/207
,

pro
ferida
pel
o

MM.
Ju
iz

de Direito
da
1
ª
Vara Criminal
de
S
erra-
ES
, que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado

como incurso
nas sanções
previstas

n
o art. 33,
caput
,
da Lei nº
11.343/06,
à pena definitiva de 0
7
(
se
te
) anos
e
1
0
(
dez
) meses
de reclusão,
a ser cumprida
inicialmente
em regime
f
echado
(art. 33, §2º,
b
, do Código Penal), além d
e
793
(
se
te
centos e
nov
enta
e três
) dias-multa,
e absolver quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Em razões de
fls.
2
43/247
,

sustenta a defesa:

I)
insuficiência probatória
apta
a comprovar a autoria delitiva,
razão pela qual requer
a absolvição
do apelante,
nos termos do art. 386, V, do CPP
;
II)
subsidiariamente,
alega
não
haver
razão para a desvaloração de qualquer das 08 (oito) circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, requerendo, para tanto, a aplicação da pena em seu patamar mínimo.

Contrarrazões às fls. 250/253 pelo desprovimento do recurso, seguido do judicioso Parecer da Procuradoria de Justiça no mesmo sentido (ID 4091352).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra
a denúncia que
no dia 14 de abril de 2020, por volta das 14:
00
horas, na
A
v. Belo Horizonte, n
º
165, Condomínio Parque dos Pinhos II, Jardim Limoeiro,
no Município de
Serra,
os denunciados Gerlan Silvares Reis e Matheus Pessanha de Souza associaram-se para
vend
er
drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei.

Se extrai
que, na data dos fatos, policiais civis
foram alertados, através de
uma notícia de crime anônima, que no apartamento 201, bloco D, do referido condomínio, indivíduos estariam comercializando drogas ilícitas e que havia pessoas consumindo os entorpecentes nos corredores e áreas comuns.

Depreende-se
que os policiais civis dirigiram-
se
até o local e ao chegarem, flagraram alguns indivíduos tentando se desfazer d
os
entorpecentes. Assim, adentraram no apartamento
mencionado
e detiveram
Gerlan Silvares Reis e Matheus Pessanha de Souza.

Consta que, ao
procederem as buscas no local, os policiais encontraram 84 (oitenta e quatro) buchas e 06 (seis) gramas de substância entorpecente conhecida como maconha; 20 (vinte) gramas de substância entorpecente conhecida como haxixe; 21 (vinte e um) papelotes, 01 (uma) bucha grande e 01 (um) pino de substância entorpecente conhecida como cocaína; 25 (vinte e cinco) gramas de crack; além d
e
materiais para preparação e comercialização de drogas,
tais
como balança de precisão
e
02 (dois) frascos de ácido bórico pequeno.

No caso em julgamento, a
utoria e
m
aterialidade restaram
co
mprovadas através do
Boletim Unificado
nº 42106472

(f
ls. 07/
10)
, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de
D
rogas
(
fls.
19
/
20),
Auto de apreensão
(
fl.
21)
,
Laudo d
a Seção Laboratório de Q
uímica
F
orense
(
fl
s
. 178/
179)
,
bem como pela prova oral colhida em sede policial
(fls. 11/14
e fls. 16/17
)
e
confirmada em juízo pelos policiais condutores do flagrante

(mídias anexas).

Na delegacia, o
acusado
Gerlan Silvares Reis
,
ora apelante,

alegou
que resi
dia
há 02
(dois)
meses com o
denunciado
Matheus
no
local
em que f
oram presos em flagrante com os entorpecentes apreendidos.

Já em s
eu interrogatório em juízo,
negou os fatos narrados na denúncia. A
firmou
que
morava no bairro Maria Ortiz,

que
foi

a
o apartamento onde fo
i
preso com a intenção de fazer uma festa e que
o

imóvel
pertencia a uma menina de nome Rafae
li Ferreira
. Confirmou que
ele e Matheus
estava
m
fazendo uso de entorpecentes no local,

que tinha
m comprad
o
14
(quatorze)

pinos
de cocaína,
que
adquiri
ram
as drogas
para
cons
u
m
o
próprio
, negando
a propriedade dos
demais
entorpecentes
apreendid
o
s.

Por sua vez, o acusado
Matheus Pessanha de Souza
,
perante a autoridade
policial
também
afirmou
que resid
ia
com Gerlan h
á 02 (
dois
)
meses
e que
ambos compraram as drogas para fazer
em
um “rock” (fls. 13/14).

Em juízo,
afirmou
que morava em Maria Ortiz, que a proprietária
do imóvel
era a Rafaeli,
assumiu a propriedade dos pinos de cocaína,
negou
saber a procedência das
outras
drogas apreendidas, que estava
m
dentro de uma mochila
de
Rafaeli, que ela chegou com os policiais no apartamento
portanto a
m
ochila
,
admitiu
ter arremessado a cocaína
que usava com Gerlan

pela janela.

Em sentido contrário ao afirmado pelos denunciados,
a
testemunha
Elcio do Nascimento Figueiras
, investigador da DENARC, em juízo
reconheceu
as declarações prestadas na esfera policial
(
fl. 11
), que ora reproduzo
: “
foi recebido no DENARC uma denúncia dizendo que havia entorpecente naquele condomínio o delegado determinou que nossa equipe fosse ao local averiguar, chegamos no local, um policial ficou na parte térrea, eu e o outro colega subimos. Quando chegamos batemos na porta e identificamos como policial local eles jogaram as drogas pela janela, que foi localizado pelo policial que estava embaixo, nós entramos no apartamento e achamos os restantes dos itens que foram citados na denúncia; (...) eu fiquei sabendo pelo outro colega que nos ligou e nos avisou que haviam jogado pela janela uma certa quantidade de droga (...)”.

Da mesma maneira
,
Angelo Marcio Lucas Geraldo
, policial civil, confirmou suas declarações prestadas na esfera policial (fl. 12). Afirmou perante o juízo que estava na delegacia, quando a equipe recebeu uma ligação anônima
na qual a pessoa
informava
a ocorrência de
tráfico de drogas num
condomínio
próximo. Destaca que foram até o local, que jogaram uma sacola pela janela contendo drogas, que pegou a sacola, que depois subiu para o apartamento
e juntou-se
aos demais policiais, que estes abordaram os dois indivíduos, que fizeram buscas e encontraram outros materiais e drogas no local, como balança de precisão e equipamentos usados para fazer misturas.

Não obstante a combativa defesa, não há que se falar em ausência de provas da autoria, sendo certo que, em relação aos crimes de tráfico de entorpecentes, as palavras dos policiais que efetuam a prisão em flagrante ganham especial
relevo
, porquanto em diversas ocasiões são os únicos a testemunharem tais ações delituosas.

Em prosseguimento, quanto ao pedido subsidiário de revisão da 1ª fase da dosimetria da pena, tenho por bem reproduzir

a
sentença objurgad
a:

“
(...)
Do réu
GERLAN SILVARES REIS

Fixação da pena-base: circunstâncias judiciais

Partindo do mínimo legal estabelecido ao
“caput”
do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, passo a analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

a) Culpabilidade:
a culpabilidade da conduta merece censura normal à espécie, não havendo elementos concretos para agravá-la.

b) Antecedentes:
o acusado registra antecedentes criminais, contando com uma Guia de Execução nº 162714, conforme informações de fl. 89, porém deixo para utilizá-la na segunda fase da dosimetria.

c) Motivos do crime:
aparentemente o delito foi motivado pelo desejo do réu em obter lucro rápido e fácil, contudo, tal motivação é própria dos delitos em questão, não devendo tal motivo pesar em seu desfavor.

d) Circunstâncias do crime:
as circunstâncias sob as quais praticadas o delito são normais à espécie delitiva.

e) Consequências:
não há consequências sobremaneira gravosas a serem consideradas, até porque o entorpecente foi apreendido antes mesmo de ser posto em circulação.

f) Comportamento da vítima:
dada a natureza do delito em questão, não há que se falar em comportamento da vítima no presente caso.

Em respeito ao disposto no artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, passo a analisar, de maneira preponderante, natureza e quantidade da substância traficada, bem como a personalidade e a conduta social do agente.

g) Natureza da substância:
As drogas apreendidas foram maconha, crack, cocaína, haxixe e ácido bórico. No que se refere ao crack e cocaína, são conhecidas a sua nocividade e as consequências deletérias para a saúde, causando danos físicos, psicológicos e sociais. O potencial lesivo das drogas apreendidas em relação à qual aferida a traficância é extremamente elevado, tratando-se de substância cujo poder de destruição social e pessoal e nível de dependência física e psíquica são elevados se comparados principalmente com a maconha. A traficância desta droga apresenta, por consequência, um nível de reprovabilidade social acima dos padrões normais, corriqueiramente ligada ao tráfico de maconha ou outras drogas menos nocivas, motivo pelo qual demanda majoração da reprimenda a ser imposta ao réu em razão da circunstância em apreço.

h) Quantidade da substância:
a quantidade da substância também deve ser valorada negativamente, uma vez que a quantidade de droga apreendida é considerável, valendo mencionar a Cocaína, pois levando em consideração o conhecimento empírico deste juízo, entendo que os mais de 122,5 gramas (cento e vinte e duas gramas e cinco decigramas) figuram como grande quantidade de droga, ao menos para os padrões locais, mormente porque – apenas para se falar da cocaína – segundo dados científicos, a quantidade de 20 mg (vinte miligramas) já é suficiente para perfazer uma dose inalada dessa droga encontrada na posse do acusado.

i) Conduta social
: não há nos elementos suficientes a permitirem a análise da conduta social do acusado com precisão.

j) Personalidade do agente:
não existem elementos suficientes para analisar sua personalidade.

Considerando que há 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, estes no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente na data do pagamento, atendendo, assim, à situação econômica do réu.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há atenuantes. Entretanto, incide ao caso a agravante da reincidência, prevista no inciso I do artigo 61 do Código penal, tendo em vista ser o réu reincidente, conforme Guia de Execução de nº 162714 (fl. 89).

Diante disso, aumento a pena base em 1/6, fixando assim em
07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

Causas de diminuição e de aumento de pena

Destarte, não havendo causas legais de aumento e/ou de diminuição de pena a serem consideradas, resta a pena definitiva fixada em
07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente na data do pagamento, atendendo, assim, à situação econômica do réu.
(...)”

Na espécie
, não há que se falar em aplicação da pena-base no patamar mínimo,
sendo certo que as circunstâncias
mencionadas
no art. 59 do Código Penal não foram desvaloradas
.

De outro lado, a
regra contida no a
rt. 42 da Lei nº 11.343/2006
determina que
sejam consideradas, com preponderância sobre
as normas do
art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade d
e drogas apreendidas.

Destarte
, est
a Corte Estadual de Justiça,
em consonância com o Superior Tribunal de Justiça,
há muito

defende o
entend
imento

de
que

mesmo que o conjunto das circunstâncias judiciais milite em favor do recorrente, deve a pena ser exasperada se grande o volume de entorpecente apreendido ou caso se trate de drogas consideradas de natureza altamente prejudicial
,
sendo exatamente este o caso
em julgamento
.

No mesmo sentido, os seguintes
aresto
s:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. VALOR DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. ANIMUS ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEL. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE SOBRE AS DEMAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO EM CASO DE CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ISENÇÃO DE CUSTAS. DETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF. 2.
(...)
. 3.
Na primeira fase da dosimetria da pena dos crimes abarcados pela Lei nº 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42, da referida lei. Precedentes STJ.
4.
O recrudescimento das penas-bases acima do patamar mínimo legal se revela escorreito e em consonância com o

entendimento jurisprudencial, tendo em vista a apreensão de vultosa quantidade e variedade de entorpecentes, o que revela, a toda evidência, ofensa ao art. 42, da Lei de Drogas
. 5. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. 7. A condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, revelando-se suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois indica que o agente se dedica a atividades criminosas. Precedentes STJ. 8.
(...).
10. Recursos a que nega provimento.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180018512, Relator: HELIMAR PINTO - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/05/2022)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ART. 33, LEI 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. ART. 42, LEI 11.343/2006. VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. EXASPERAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO. ENVOLVIMENTO DE MENOR. PROVAS DO ENVOLVIMENTO. MAJORANTE PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Havendo prova segura da materialidade e da autoria delitivas, a recair sobre os recorrentes, impossível acolher o pleito absolutório. Caso em que os policiais militares que realizaram a prisão prestaram depoimentos firmes e uníssonos no sentido de que o ora apelante aguardava na rodoviária a chegada da corré que transportava drogas endereçadas a ele. 2.
O artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, impõe sejam consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Com apoio nessa previsão, este Tribunal vem decidindo, reiteradamente, que mesmo que o conjunto das circunstâncias judiciais milite em favor do recorrente, deve a pena ser exasperada se grande o volume de entorpecente apreendido ou caso se trate de drogas consideradas de natureza altamente prejudicial. Caso em que a pena-base foi exasperada em razão da significativa quantidade de entorpecentes, de natureza variada, apreendidos na operação que levou à prisão do apelante.
3.
(...).
4. Recurso conhecido. Negado provimento.”

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180054202, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)

Diante d
o
exposto,

sem mais delongas,

CONHEÇO DO RECURSO E
N
EGO O PROVIMENTO ALMEJADO
,

mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)